Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-20.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Ação que visa à devolução de valores e à aplicação de cláusula penal. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Cláusula que se refere ao prazo final para devolução do crédito que somente seria aplicável se o contrato estivesse vigente. Todavia, é incontroverso que o contrato foi resolvido diante do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços. Ação que visa à devolução de valores e à aplicação de cláusula penal. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Cláusula que se refere ao prazo final para devolução do crédito que somente seria aplicável se o contrato estivesse vigente. Todavia, é incontroverso que o contrato foi resolvido diante do inadimplemento da demandada, que não repassou as quantias entregues pela demandante aos prestadores de serviço de execução de mídia, conforme pactuado entre as partes. Aplicação da cláusula penal. Cabimento. Inexistência de abusividade. Sentença reformada apenas para condenar a demandada ao pagamento de multa de 10% sobre o preço ajustado. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000109331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000306-20.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FISCHER AMÉRICA COMUNICAÇÃO TOTAL S/A, é apelado/apelante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000306-20.2018.8.26.0228
Apelante/Apelado: Fischer América Comunicação Total S/A
Apelado/Apelante: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.573
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS.
Contrato de prestação de serviços. Ação que visa à
devolução de valores e à aplicação de cláusula penal.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das
partes. Cláusula que se refere ao prazo final para devolução
do crédito que somente seria aplicável se o contrato
estivesse vigente. Todavia, é incontroverso que o contrato
foi resolvido diante do inadimplemento da demandada, que
não repassou as quantias entregues pela demandante aos
prestadores de serviço de execução de mídia, conforme
pactuado entre as partes. Aplicação da cláusula penal.
Cabimento.
Inexistência
de
abusividade.
Sentença
reformada apenas para condenar a demandada ao
pagamento de multa de 10% sobre o preço ajustado.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO; RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
Recorrem as partes contra a r. sentença prolatada a
fls. 456/460, que julgou parcialmente procedente os pedidos para
condenar a ré: a) à restituição dos valores que foram pagos pela autora e
que não foram repassados aos prestadores de serviços de execução de
mídia, descontando-se os montantes depositados nos autos para
pagamento das notas fiscais, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática deste TJSP, desde os vencimentos dos títulos, e juros de
mora, de 1% ao mês, desde a citação; b) à devolução do crédito
remanescente de R$ 1.600.000,00, com correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática deste TJSP, desde o ajuizamento da ação, e
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta a demandada (fls. 480/484), em suma, que,
de acordo com cláusula prevista em contrato, tem direito de efetuar a
devolução do crédito remanescente de R$ 1.600,000,00 até dia
30.06.2023, de maneira que a demandante não possui interesse de agir
com relação ao recebimento desta quantia.
Por sua vez, alega a autora (fls. 485/490), em síntese,
que é devida a cobrança do valor estipulado em cláusula penal, uma vez
que há previsão expressa da aludida penalidade especificamente na
Cláusula 12.2.1, para o caso de inadimplemento absoluto (resolução) do
contrato.
Recurso da ré sem preparo, por ser beneficiária da
gratuidade da justiça. Apelação da demandante preparada.
Somente a autora ofereceu contrarrazões (fls.
496/501).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 506).
É o relatório.
Os recursos preenchem os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, a apelação da ré não comporta
provimento, ao passo que o recurso da autora merece acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Companhia Siderúrgica Nacional em face de Fischer América
Comunicação Total S/A, visando à restituição de valores pagos pela
autora e não repassados aos prestadores de serviço de execução de
mídia pela ré, à aplicação de cláusula penal de 10% sobre o valor do
contrato, e à devolução do crédito remanescente de 1.600.000,00.
O
Juízo
sentenciante
julgou
parcialmente
procedente os pedidos, afastando apenas a condenação da demandada
ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do contrato prevista em
cláusula penal.
Insurgiu-se a ré quanto à devolução do crédito de
R$ 1.600.000,00, por entender que a Cláusula 12.4 previu que o crédito
deveria ser pago em até trinta dias a partir de 30.06.2023 (fls. 55), de
maneira que seria incabível a condenação, neste momento, para o
pagamento de tal valor.
Sem razão, contudo.
A cláusula 12, relacionada à compensação de
crédito (fls. 54/55), mais especificamente quanto ao prazo final para a
devolução de valores em junho de 2023 (cláusula 12.4 fls. 55), seria
aplicadas apenas e tão somente se o contrato ainda estivesse vigente.
Todavia, é incontroverso que o contrato foi
resolvido diante do inadimplemento da demandada, que não repassou as
quantias entregues pela demandante aos prestadores de serviço de
execução de mídia, conforme pactuado entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, o valor de R$ 1.600.000,00 (montante não
impugnado pela ré) é devido desde já, e não a partir de 30.06.2023,
como ocorreria se a demandada cumprisse com as suas obrigações
previstas contratualmente, repita-se.
De outro lado, assiste razão à autora quanto à
aplicabilidade da multa de 10% sobre o valor do contrato, prevista em
cláusula penal.
Equivocou-se o douto Juízo de primeiro grau ao
fundamentar a não aplicação da cláusula penal na ausência de previsão
contratual.
Isso porque o contrato celebrado entre as partes
assim estipulou:
“12.2.1. Caso o descumprimento ou cumprimento
parcial ou imperfeito das Obrigações da Contratada resulte na
resolução, pela Contratante, do Contrato de Prestação de Serviços ou
dos Outros Contratos de Prestação de Serviços, a Contratada estará
sujeita a uma multa adicional de 10% (dez por cento) sobre o Preço”
(fls. 143).
Assim
sendo,
diante
do
incontroverso
inadimplemento contratual por parte da ré, é de rigor a cobrança do
percentual constante da cláusula penal, especificamente na Cláusula
12.2.1 do instrumento (fls. 143), conforme pleiteado pela autora.
Ademais, tendo em vista que o montante estipulado
na cláusula penal não se mostra abusivo, é incabível, in casu, a redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equitativa da penalidade pelo juiz, nos termos do artigo 413 do Código
Civil.
Por fim, não sendo provido o recurso da
demandada, é caso de análise da majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência.
No caso em exame, a demandante apresentou
contrarrazões, razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do
processo, com a ressalva da concessão da gratuidade da justiça à
apelante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO interposto pela ré e DOU PROVIMENTO AO
RECURSO interposto pela autora para condenar a demandada ao
pagamento do valor equivalente a 10% do preço, previsto em cláusula
penal, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora